Tribunal: STF
Processo: ADI 7421
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA DECLARADO INCONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1000/2018. RESTRUTURAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS COM ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DAS RESPECTIVAS ENTIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO DE EXERCÍCIO DE CHEFIA DE NATUREZA JURÍDICA NO ÂMBITO DE PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS POR PROCURADORES AUTÁRQUICOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO A DISPOSITIVO DA LEI PARA DECLARAR QUE A SUBORDINAÇÃO TÉCNICA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO LIMITA-SE ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS E SE ESTENDE ATÉ A EXTINÇÃO TOTAL DOS CARGOS DE PROCURADORES AUTÁRQUICOS. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.



    I - Ausente interesse de agir da requerente nesta ação na parte em que impugna dispositivo da Constituição do Estado de Rondônia, por ter sido declarado inconstitucional no âmbito do Tribunal de Justiça local e em controle concentrado. Ação não conhecida nesta parte.



    II - Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade na parte em que objetiva declaração contra dispositivo da Lei Complementar Estadual n. 1000/2018 (art. 5º) revogado por Lei posterior, também por ausência de interesse de agir. A mesma solução se aplica à Lei Complementar Estadual n. 665/2012, que foi revogada tacitamente pela Lei Complementar n. 1000/2018.



    III - No mérito, a Lei Complementar Estadual n. 1000/2018, a despeito de buscar adequar a legislação até então vigente no âmbito do Estado de Rondônia ao disposto no art. 132 da Constituição Federal, manteve a atribuição das Procuradorias Autárquicas de representarem judicial e extrajudicialmente as respectivas entidades, subordinando-se, no âmbito técnico e disciplinar à Procuradoria-Geral do Estado. 



    IV - A Lei impugnada contraria o art. 132 da Constituição Federal ao permitir a manutenção do exercício da atividade de representação judicial e extrajudicial por Procuradores Autárquicos, o que não é autorizado por esse dispositivo constitucional, tampouco pelo art. 69 do ADCT ou pelas exceções contempladas na jurisprudência desta Suprema Corte.



    V - A LC n. 1000/2018 é inconstitucional na parte em que mantém Procuradoria autônoma junto à Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON, Autarquia criada após a promulgação da Constituição Federal, não se lhe aplicando a exceção prevista no art. 69 do ADCT.



    VI - A previsão de subordinação técnica à Procuradoria-Geral do Estado limita-se às atividades que podem ser exercidas pelas Procuradorias Autárquicas, de assessoria e consultoria jurídicas, que estarão sujeitas à supervisão de Procuradores do Estado até a extinção total dos cargos de Procuradores Autárquicos.



    VII - Viola o art. 132 da Constituição Federal previsão normativa que admite a direção jurídica de autarquias por quem não é Procurador do Estado.



    VIII - Ação direta parcialmente conhecida e julgada procedente, com modulação dos efeitos a fim de resguardar a validade dos atos praticados com respaldo nas atribuições conferidas pelas normas impugnadas, até a presente data e permitir que tais servidores exerçam, excepcionalmente, apenas atribuições de consultoria jurídica, desde que sob a supervisão técnica de Procuradores do Estado, até a extinção dos cargos.